Tribunal: TJMT
Processo: 1007067-11.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007067-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), ANTONIO LOTHARIO SCHIRMANN - CPF: 040.576.600-97 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DEVOL
VIDA
COM ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL.
VALIDADE
. MORA COMPROVADA
. TEMA 1.132
/S
TJ.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ESSENCIALIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra
a
decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente,
sob alegação de invalidade da
notificação extrajudicial
devolvida
com
a
anotação "endereço insuficiente"
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verific
ar
:
(i) se a notificação extrajudicial devolvida com "endereço insuficiente" constitui válida constituição em mora; (
ii
) se houve irregularidade no cumprimento do mandado; (
iii
) se é aplicável a teoria do adimplemento substancial; e (
iv
) se a essencialidade do bem impede a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 1.132, firmou que é suficiente o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se prova do recebimento, inclusive nas hipóteses de "endereço insuficiente".

No voto condutor do julgamento do Tema 1.132, o Ministro João Otávio Noronha expressamente incluiu a hipótese de devolução da notificação com anotação "insuficiência de endereço do devedor" entre as situações em que se considera eficaz a notificação enviada ao endereço contratual.

No caso concreto,
a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, restando válida a constituição em mora.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei n. 911/69.

A essencialidade do bem não impede a busca e apreensão
do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a devolução com a anotação "endereço insuficiente", conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.
2.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regulados pelo Decreto-Lei n. 911/69.
3.
A essencialidade do bem não impede a busca e apreensão

no procedimento
especial.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO LOTHARIO SCHIRMANN
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1000179-70.2025.8.11.0029
, em trâmite na 2ª Vara de Paranatinga/MT, ajuizada pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
que concedeu a liminar para busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Alega o recorrente, em síntese, que a notificação extrajudicial retornou com a informação "endereço insuficiente", não constituindo válida constituição em mora.

Assevera que não houve registro do contrato no Cartório de Títulos e Documentos e que o Decreto-Lei n. 911/69 é inconstitucional por violar os princípios da igualdade e do devido processo legal.

Menciona que o cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorreu de forma irregular, durante o plantão judicial, sem pedido expresso do agravado e em período no qual o processo estava suspenso por 120 dias para negociação.

Defende que havia tratativas extrajudiciais em andamento para pagamento da última parcela do financiamento e a apreensão do bem causa prejuízo irreparável, pois o equipamento é essencial para cumprimento de contrato de prestação de serviços de colheita já firmado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
revoga
r
a decisão que deferiu a busca e apreensão, com a restituição imediata da posse do bem.

A liminar
postulada
foi indeferida
(
Id.
351399871
)
.

C
ontrarrazões
no Id.
356862855
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se depreende da peça inicial
na origem
:

“
O requerido firmou junto ao requerente a seguinte Cédula de Crédito Bancário:

a) registrada sob o nº 508465, em 21 de outubro de 2016, com garantia de alienação fiduciária, pelo Sistema FINAME do BNDES, tendo como crédito concedido o valor de R$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais), diluído em 08 (oito) prestações com periodicidade anual, sendo a primeira parcela de amortização em 17/07/2017 e a última em 15/07/2024, com taxa de juros de 8,50% ao ano.

Em garantia da dívida assumida, a requerida transferiu ao banco o domínio resolúvel e a posse indireta dos bens abaixo descritos e individualizados, tornando-se, na qualidade de devedora, possuidora direta e depositária fiel dos bens, nos termos do artigo 66-B (introduzido pelo artigo 55 da Lei nº 10.931/2004), c/c artigos 1.361, § 2º, e 1.363, ambos do Código Civil:

Contrato nº 508465:

01 (uma) colheitadeira MF 9895C, nº de série 9895430085, ano 2016, marca Massey Ferguson;

01 (uma) plantadora MF Draper de 25 a 40 pés, nº de série 121F430086, ano 2016, marca Massey Ferguson.

Entretanto, restaram inadimplidas as parcelas contratadas, ocasionando o vencimento antecipado da dívida, resultando no débito total de R$ 184.167,50 (cento e oitenta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme demonstrativo de débito atualizado em 27/01/2025.”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
181907202

dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69, em seu art
.
3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do art
.
2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua
comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "Endereço Insuficiente” (Id. 181770141), apontando que a entrega da notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, todavia, foi enviada no endereço informado pelo próprio agravante, conforme consta do contrato (Id. 181768388).

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Acerca d
o cogitado
cumprimento
irregular
do mandado de busca e apreensão,

por ausência de
pedido expresso do agravado e em período
de suspensão do processo
para negociação extrajudicial
,
e
m consulta aos autos na origem não se observa qualquer irregularidade no cumprimento da medida liminar, que se deu em estrita observância
à inicial e
ao comando judicial.

Quanto
à
teoria do adimplemento substancial do contrato
o STJ já
firmou entendimento no sentido de que não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei n. 911 /69. Assim, o pagamento de parte substancial da dívida não afasta a mora do devedor, sendo necessária a quitação integral do débito
(REsp 1.622.555/MG)
, mormente no caso em que a parcela venceu em 15/07/2024 no valor de R$ 146.250,00.

Igualmente, a alegação de essencialidade do bem à atividade empresarial, embora relevante em outros contextos, não encontra amparo no procedimento especial da busca e apreensão pelo Decreto-Lei n. 911/1969.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026